Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-19.2025.8.07.0011
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que resolveu, sem julgamento do mérito, a ação de busca e apreensão proposta pelo apelante, sob o fundamento de ausência de requisito necessário ao desenvolvimento válido e regular do processo, consistente no fato de o veículo objeto do financiamento estar registrado em nome de terceiro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente inviabiliza a ação de busca e apreensão; e (ii) estabelecer se o fato de o veículo estar registrado em nome de terceiro obsta o prosseguimento do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil e o Código de Trânsito Brasileiro exigem o registro do contrato de alienação fiduciária no órgão de trânsito competente (DETRAN), sendo este requisito essencial para constituição da propriedade fiduciária.
4. A ausência de registro do contrato impede a eficácia da garantia fiduciária em relação a terceiros, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, com redação dada pela Lei n. 14.071/2020.
5. A Resolução Contran n. 807/2020 regulamenta a obrigatoriedade do registro do contrato no órgão competente, excluindo qualquer outra entidade.
6. A jurisprudência prevalente, incluindo a Súmula n. 92 do STJ, estabelece que a alienação fiduciária não anotada no certificado de registro do veículo automotor não é oponível a terceiros de boa-fé.
7. A ausência de comprovação da propriedade fiduciária inviabiliza a busca e apreensão, pois não é permitido aplicar medidas constritivas sobre bens de terceiros alheios à lide.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A constituição da propriedade fiduciária de veículos exige o registro do contrato no órgão de trânsito competente (DETRAN), nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro.
2. No âmbito da ação de busca e apreensão, é inviável aplicar medidas constritivas em bem registrado em nome de terceiro estranho à lide.